Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.

2.Nos termos dos artigos 294 e 300, do Código de Processo Civil/2015, para que o Juízo possa conceder a tutela provisória, no caso, na modalidade urgência, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. No caso em tela, há nos autos notícia de que o cancelamento do plano de saúde da agravante se deu razão de inadimplência, não havendo, de plano, comprovação de que todas as parcelas teriam sido efetivamente adimplidas. 2.2 Tampouco verifica-se evidenciado o perigo de dano, visto que, os pedidos de exames médicos contidos nos autos referem-se à prescrição de exames de rotina, não havendo qualquer Laudo Médico que relate condição de saúde grave pela agravante, que demande tratamento contínuo e que não possa ser interrompido sem prejuízo à sua saúde.

3. Com efeito, a antecipação da tutela tem lugar diante de prova inequívoca, apta ao convencimento do magistrado, somada ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não verificáveis na espécie.

4. Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e não provido.